Tribunal: TCU
Processo: 041.224/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4139/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.224/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Isaias Santos da Conceicao (XXX.020.985-XX); Karina Baeta Alves Guerreiro (XXX.705.338-XX); Marcelo Benedito de Camargo (XXX.646.018-XX); Ovidio Ferreira Adorno Neto (XXX.430.561-XX); Patricia Ettinger Mendonca de Moraes (XXX.432.815-XX); Paula Esperidiao Cardozo Calaca (XXX.599.711-XX); Paulo Eduardo Lazar Meyer (XXX.300.711-XX); Pedro Gomes dos Santos Neto (XXX.348.378-XX); Platao de Alencar Saraiva (XXX.275.712-XX); Priscila Pereira Porto (XXX.664.528-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.